Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO PEDENTE DE APRECIAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 6o DA LEI 11.101/05. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
1. O deferimento do processamento de recuperação judicial contra o réu acarreta a suspensão do processo, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, e não a imediata extinção do processo.
2. Inexistindo elementos nos autos que comprovem a provação do plano de recuperação judicial ou sequer do pedido de habilitação do crédito no âmbito do juízo universal, o indeferimento da petição inicial constitui error in procedendo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.